Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718335-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Araújo de Melo e Outros, contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0706906-58.2021.8.07.0001, que, na fase de cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da parte exequente para prestar caução no valor integral da dívida ou da parcela cujo levantamento pretende, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por LUCAS ARAÚJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAÚJO DE MELO e ALEXI COELHO DAHER JÚNIOR em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A executada apresentou impugnação em Id 89720716, juntando apólice de seguro garantia judicial e pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo. Argumenta a impossibilidade de levantamento de valores com fundamento no art. 1.781 do CC/02. Sustenta que o título exequendo seria nulo por julgamento extra petita. A parte exequente manifestou-se em Id 89754519 argumentando que: (a) a matéria veiculada na impugnação não se enquadra nas hipóteses do art. 525 do CPC/15; (b) a apólice de seguro garantia é inidônea, pois seu pagamento está condicionado ao trânsito em julgado; (c) os honorários de sucumbência são verbas alimentícias e, por isso, seu levantamento prescinde de caução. Dada a presença de incapaz no polo ativo, o Ministério Público lançou parecer em Id 91544920, oficiando pelo depósito do valor exequendo em espécie. É o breve relato. Decido. Inicialmente, pondero que as matérias tratadas na impugnação de Id 89720716 não se enquadram nas hipóteses do art. 525 do CPC/15. Questões relacionadas ao mérito do título judicial exequendo não podem ser objeto de nova análise nesta etapa processual, devendo a parte se valer do recurso adequado, o que efetivamente fez. Enquanto não sobrevier decisão do STJ em sentido contrário, a sentença e o acórdão exequendo continuam valendo como títulos hábeis a fundamentar o cumprimento provisório de sentença nos termos ali dispostos. A respeito da idoneidade da garantia oferecida, pondero que o seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro para fins de substituição da penhora (art. 835, §2o, do CPC/15). No entanto, a idoneidade de tal título dependerá dos rumos que o presente cumprimento de sentença irá tomar. Explico. Nos moldes do art. 520, IV, do CPC/15, o levantamento de valores no bojo de cumprimento de sentença depende de caução suficiente e idônea, que pode ser dispensada nas hipóteses do art. 521 do mesmo diploma legal. Como bem observado pela parte exequente, o item 1.2 das condições especiais da apólice estabelece que ela “somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial” (Id 89720720 – p. 12). Significa dizer que tal título não servirá de garantia idônea caso as partes optem pelo levantamento dos valores depositados, já que o presente cumprimento de sentença está lastreado em título judicial que ainda não transitou em julgado. Do total da dívida, R$ 96.160,84 (noventa e seis mil cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a honorários de sucumbência. Tratando-se de verba de natureza alimentar, seu levantamento prescinde de caução (art. 85, §14, c/c art. 521, I, ambos do CPC/15). Desse modo, quanto a esta parcela o depósito em dinheiro é medida de rigor. O levantamento das parcelas restantes depende de caução, mas, havendo opção da parte exequente em prestá-lo, o seguro garantia será insuficiente para garantir sua satisfação; caso contrário, o título estará apto a garantir o cumprimento de sentença. Portanto, antes de recusar inteiramente a apólice, entendo prudente facultar à parte exequente a indicação de caução. Ante o exposto, determino: (a) a intimação da parte exequente para prestar caução no valor integral da dívida ou da parcela cujo levantamento pretende; (b) a intimação da parte executada para depositar em juízo o valor atualizado dos honorários de sucumbência, acrescido dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC/15[1]. Prestada a caução de que trata o item “a”, intime-se o exequente para se manifestar a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, vista ao Ministério Público. Intimem-se”. Alegam os Agravantes, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, já que contraria a legislação vigente. Asseveram que “a despeito da comprovação da imprestabilidade do seguro garantia ofertado pela Executada na Ação de Cumprimento de Sentença Provisório, haja vista registrar no item 1.2 - Das condições especiais da apólice - que “somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial” (Documento 02, id 89720720, página 12), da manifestação por parte do Ministério Público oficiando pelo depósito do valor exequendo em espécie (Documento 07, id 91544920), além das reiteradas decisões proferidas por este Egrégio Tribunal registrando que seguro garantia pode ou não substituir o pagamento em dinheiro, o magistrado entendeu ser prudente, antes de recusar inteiramente a apólice, facultar à parte exequente a indicação de caução idônea”. Defendem que “comprova-se por meio das provas documentais acostadas aos autos, que os Agravantes fazem jus a terem o valor da condenação atualizado, depositado judicialmente, cujo pedido encontra embasamento em decisões reiteradas desta Corte e inclusive, de manifestação favorável do Ministério Público (Documento 07, id 91544920), haja vista o seguro garantia ofertado registrar que só será válido após o trânsito em julgado da sentença, em desprezo à fase processual que se encontra a lide, carecendo de embasamento jurídico a Agravada ao requerer que seja tal seguro, válido; além da determinação do Juízo de origem aos ora Agravantes, em ofertarem caução idônea no prazo de 05 (cinco) dias, em caso de interesse em resgatar os valores a que fazem jus, após disponível o numerário, cuja decisão atacada contraria a determinação legal”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o levantamento do valor total da condenação pela Agravada sem a prestação de caução suficiente e idônea por parte dos Agravantes. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, em síntese, insurge-se a Agravante contra a r. decisão que condicionou o levantamento de valores referentes à condenação nos autos principais à caução suficiente e idônea. O cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. Confira-se: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Assim, como ainda não há juízo definitivo a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer. No entanto, o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou se o credor demonstrar situação de necessidade. O parágrafo único, contudo, deixa claro que a caução será exigida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, in verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Na espécie, além de o crédito exequendo não possuir natureza alimentar, o título judicial ainda não transitou em julgado, pois há Recurso Especial que discute, inclusive, o valor da condenação. Ademais, não há elementos suficientes para considerar situação de necessidade dos Agravantes. Ademais, não vislumbro, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação aos Agravantes em aguardarem o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora